Tribunal: TJSP
Processo: 2229930-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Trabalhadora – Apontamento quanto a necessidade de retificação da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez a partir de julho/2022 e pagamento das diferenças por meio de complemento positivo – Identificada pequena falha no reajuste da aposentadoria por invalidez implantada – Base de cálculo dos honorários advocatícios – Incidência

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Trabalhadora – Apontamento quanto a necessidade de retificação da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez a partir de julho/2022 e pagamento das diferenças por meio de complemento positivo – Identificada pequena falha no reajuste da aposentadoria por invalidez implantada – Base de cálculo dos honorários advocatícios – Incidência até a data da sentença – Questão preclusa – Critérios de correção – Aplicação dos índices vigentes ao tempo da execução da obrigação – Provimento parcial ao recurso.